Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-96.2014.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados na peça acusatória, por meio da firme palavras das vítimas, prestadas em Juízo mais de oito anos após os fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
II – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra das vítimas, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III – A continuidade delitiva é opção legislativa criada para beneficiar o agente que comete crimes da mesma espécie, em iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças. Se comprovada a prática de estupro de vulnerável contra três vítimas distintas, escorreita a unificação das penas pelo critério do art. 71 do CP, que será realizada sob critério objetivo, diga-se, observando a quantidade de crimes.
IV – Comprovado nos autos que os abusos ocorreram por longo período, de três anos contra uma das menores e um ano contra a outra, conclui-se indubitavelmente que foram inúmeros os delitos. Ademais, as vítimas narraram ao menos sete condutas específicas praticadas pelo réu, o que determina a aplicação do patamar máximo legalmente previsto (2/3).
V – Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta das condutas, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
VI – Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e provido o do Ministério Público.